Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713728-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENICE ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSENICE ANTONIO DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em razão do disposto em decisão anterior, que já teria determinado fosse aguardado o trânsito em julgado do AI no 0735895-43. A agravante sustenta, em síntese, a possibilidade do prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do agravo mencionado. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito com a aplicação do IPCA-E, ou o prosseguimento da execução quanto à quantia incontroversa, com a sucessiva expedição dos requisitórios cabíveis. DECIDO. Inicialmente, cumpre observar que o ato judicial impugnado possui conteúdo decisório, pois, embora tivesse feito menção à decisão anterior, não se limitou a reportá-la, mas a ratificá-la, mesmo diante da superveniência do julgamento do AI no 0735895-43 e, portanto, em situação distinta da anterior. Nessa circunstância, torna-se cabível o agravo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conquanto provável o direito alegado pelo agravante, conforme inúmeros precedentes desta egrégia Turma Cível (acórdão nos 1641133, 1634059, 1633959, entre outros), carece do perigo da demora, indispensável a concessão da liminar, pois a expedição de requisitórios não constitui modalidade de pronto pagamento, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória requerida tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator